Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), e se tratando de réu tecnicamente primário, com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal majoritariamente favoráveis, cabível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2o, 'b', do CP.
2. Recurso conhecido e provido.